Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600714-62.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600714-62.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600714-
62.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Vera Lucia Padilha de Almeida referentes às Eleições
Municipais de 2024, condenando-a, ademais, ao recolhimento da quantia de R$8.000,00 (oito mil
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da mesma Resolução. (Prestação de
contas eleitorais pertinentes às contas de campanha das eleições municipais de 2024 da candidata
Vera Lucia Padilha de Almeida ao cargo de vereadora pelo Partido Progressistas no município de
Contenda, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a apresentação do contrato de prestação de
serviços de militância, os mesmos encontram-se incompletos, os valores pagos pelas atividades
de militância a Franciele Lima dos Santos, cabo eleitoral, no valor de R$2.000, e Patrícia Terezinha
Lech, líder de equipe, no valor de R$6.000, pagos com Recurso Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) - cota feminina. Constatou-se também que os pagamentos foram efetuados em
19/09/2024, sendo 14 dias antes do término do contrato de prestação de serviços, previsto para
03/10/2024; as despesas irregulares, - de R$8.000,00 (oito mil reais) - representam 72,88% do total
da campanha da candidata, conforme apurado, tem-se que não há como aplicar-se na situação em
análise os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERA LUCIA PADILHA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44620269
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44620269 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.799

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600714-
62.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: VERA LUCIA PADILHA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas Eleições de 2024, no município de Contenda-PR, em
razão da não comprovação da efetiva prestação de serviço de militância e da
ausência de justificativa para os valores diferenciados pagos a cabos eleitorais com
recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$8.000,00 ao Tesouro Nacional.
3. A Recorrente alega que a diferença de valores se justifica pelo nível de
escolaridade das contratadas, requerendo a reforma da condenação e do
recolhimento de R$8.000,00 ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de detalhamento
nos contratos de prestação de serviços de militância e a falta de justificativa para os
valores diferenciados pagos aos cabos eleitorais, com recursos do FEFC,

Num. 44620269 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
configuram irregularidade suficiente para a desaprovação das contas; (ii) determinar
se a alegação de diferença de escolaridade entre as contratadas justifica os valores
distintos pagos pelos serviços prestados; e (iii) definir o montante a ser restituído ao
Erário em caso de irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento aos destinatários, a regularidade da
despesa com pessoal está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços, conforme o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de detalhamento nos contratos de trabalho, especificamente quanto à
carga horária e às atividades desenvolvidas por cada contratada, impede a
verificação da adequação dos valores pagos.
7. A alegação de diferença de escolaridade não foi comprovada documentalmente,
não servindo como justificativa para os valores distintos pagos.
8. Considerando a ausência de informações que justifiquem os pagamentos
desiguais, o valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função.
9. O valor das irregularidades ultrapassa o limite de R$ 1.064,00, baliza adotada
pelo TSE, e representa aproximadamente 72,88% do total de recursos utilizados na
campanha, percentual acima de 10%, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional para R$1.750,00, mantendo-se, no mais, a sentença
de primeiro grau de jurisdição.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com pessoal em campanhas
eleitorais exige detalhamento dos serviços prestados e justificativa dos valores
pagos, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. As alegações
apresentadas como justificativas do pagamento de valores diferenciados a cabos
eleitorais não restaram comprovadas nos autos. 3. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade é inviável quando o valor das irregularidades é
superior a 10% do total de recursos utilizados na campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 12, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Num. 44620269 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS, Data
08/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023;
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VERA LÚCIA PADILHA DE ALMEIDA, em face de
sentença que julgou desaprovadas as contas referentes às eleições de 2024, no município de
Contenda-PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$10.976,67, sendo R$976,67 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de outros recursos, e R$10.000,00 em dinheiro, oriundos do
FEFC (ID 44552191).
O Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR entendeu que a prestadora não comprovou a
realização efetiva da prestação de serviço de militância, cujos contratos foram juntados aos autos
incompletos, ou seja, sem carga horária especificada e sem justificativa do valor diferenciado
pago com recursos públicos, razão pela qual julgou desaprovadas as contas e determinou o
recolhimento no valor de R$8.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44552226).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a diferença de valores se justifica
pelo nível de escolaridade de cada contratada, o que não foi considerado na sentença,

Num. 44620269 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
caracterizando-se um erro material. Requer, ao final, a correção do alegado erro material e a
reforma da condenação ao recolhimento de R$8.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 4452242).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que não houve o devido detalhamento dos gastos com
pessoal, pagos com dinheiro do FEFC, devendo a sentença ser mantida na íntegra (ID
44593574).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. Trata-se de recurso eleitoral que se limita a repetir os argumentos expostos em sede de
Embargos de Declaração, alegando que os valores diferenciados da militância se justificam em
razão da escolaridade de cada contratada.
A controvérsia cinge-se a analisar se a irregularidade apontada na sentença justifica a
desaprovação e o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme determinado em
primeiro grau de jurisdição.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo (ID 44552217),
manifestou-se pela desaprovação das contas, caso sanada a irregularidade referente à ausência
de procuração, como foi o caso, em razão da irregularidade referente à ausência de justificativa
em relação aos valores diferentes pagos ao serviço de militância, acima do valor de mercado e
com indicação de função de liderança para apenas dois cabos eleitorais. Esses apontamentos
realizados em sede de parecer conclusivo já haviam sido apontados em parecer preliminar
conforme se vê (ID 44552209):
Devidamente intimada (ID 44552211), a recorrente se restringiu a explicar que a atividade de
militância ocorreu no horário normal de expediente e para distribuição de panfletos, a memória de
cálculo foi nos horários de expediente normal e fora do horário, em situações específicas de
reuniões e treinamentos. Afirmou que a líder da equipe tinha maior nível de escolaridade para
supervisionar e fornecer treinamento junto às militantes. Apontou, ainda, que as militantes
distribuíam santinhos e transmitiam os projetos e ações da candidata.
Juntou, na oportunidade, os extratos da conta corrente, nada comprovando a respeito da efetiva
prestação de serviço de militância, escolaridade ou funções que justificassem os valores pagos
acima do valor de mercado, bem como a diferença da remuneração das contratadas e a
necessidade de existir uma líder em uma equipe composta por duas funcionárias apenas (ID
44552213).
Após a manifestação, constou do Parecer Técnico Conclusivo (ID 44552217):

Num. 44620269 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
Assim, a irregularidade referente à ausência de justificativa para o pagamento de valores
diferenciados aos cabos eleitorais contratados não restou sanada.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO

Num. 44620269 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44620269 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Na espécie, foram apresentados os contratos de trabalho (ID 44552185 e 44552183), nos quais
consta como descrição o objeto contratado “serviços eleitorais”, sendo que no contrato de
Patrícia, o período é de 09/09/2024 a 03/10/2024 (ID 44552185), função líder de equipe, 25 dias
de trabalho, valor pago R$ 6.000,00. No contrato de Francieli foi fixado o período de 13/09/2024 a
02/10/2024 (ID 44552183), função cabo eleitoral, 20 dias de trabalho, valor pago R$2.000,00.
Apesar de funções com nomes diferentes, as atividades descritas e objeto contratual é o mesmo,
sem nenhum diferencial descrito, que justifique o valor da hora trabalhada de uma contratada ser
maior que o valor da hora contratada da outra, conforme tabela abaixo transcrita:
Nome
Valor Total
Dias de trabalho
Valor Diária
Patrícia Terezinha Lech
R$6.000,00
25
R$240,00
Francieli Lima dos Santos
R$2.000,00
20
R$100,00

Em razões recursais, o recorrente explicou que a diferença dos pagamentos se justifica em razão
da escolaridade, porém não juntou documento que demonstre os fatos declarados. Ao contrário,
em anexo ao recurso colacionou apenas a foto de uma mulher, com adesivos de candidatos a
prefeito e a vice-prefeito, nos quais não é possível verificar, visualmente, ao menos, o nome da
recorrente, sem qualquer esclarecimento a respeito (ID 44552243).

Com isso, a despeito do esforço argumentativo da prestadora, não foi juntado aos autos qualquer
tipo de prova que corrobore as alegações. Os contratos trazem exatamente o mesmo objeto, sem
referência à carga horária de prestação do serviço, não havendo qualquer diferenciação acerca
das atividades desenvolvidas por cada uma, que fundamente o pagamento de valores distintos.

Num. 44620269 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, na Sessão de Julgamento de
15/05/2024, o valor da média simples deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.
Nesse sentido, é necessário estabelecer o valor diário médio pago pelo serviço de cabo eleitoral,
de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função. Nos termos do que identificou a unidade técnica, tem-se que o
valor médio pago por dia seria de R$ 170,00 de forma que o quantum a restituir soma
R$1.750,00, conforme tabela abaixo:
MILITÂNCIA
Nº
DE
DIAS
HORAS/
DIA
VALOR/
DIA
VALOR
TOTAL PAGO
VALOR
DEVIDO PELA
DIÁRIA
MÉDIA
VALOR
A
RESTITUIR
PATRÍCIA
25
-
R$240,00
R$6.000,00
R$4.250,00
R$1.750,00
FRANCIELI
20
-
R$100,00
R$2.000,00
R$3.400,00
-

Dessa forma, apesar da irregularidade grave referente à ausência de detalhamento contratual e
de justificativa idônea para o pagamento de valores diferenciados, bem como a real necessidade
da contratação de uma líder para uma equipe de duas pessoas, cujos serviços foram pagos com
com dinheiro do FEFC, acolho o recurso em parte para reformar a sentença tão somente no
tocante à redução do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, para o montante de R$1.750,00,
com o fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas perfazem o total de R$8.000,00, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa aproximadamente 72,88% do total de recursos utilizados na
campanha (R$10.976,67), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO

Num. 44620269 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por VERA LÚCIA PADILHA DE ALMEIDA, candidata a vereadora,
nas Eleições de 2024, no Município de Contenda-PR, apenas para reduzir para R$1.750,00 o
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau de
jurisdição.

VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44620269 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473167700000043560121
Número do documento: 25071719473167700000043560121
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:42:39
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600714-
62.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: VERA LUCIA PADILHA DE ALMEIDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO
DE 16/07/2025.